Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-09.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CARACTERIZADA. A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DO NÃO POSSIBILITA A POSSE E USUFRUTO. ENTREGA DAS CHAVES. MARCO FINAL. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar as empresas requeridas, solidariamente, a pagarem a quantia de R$ 1.112,38 (mil cento e doze reais e trinta e oito centavos), referente à restituição da taxa de transferência; R$ 6.966,97 (seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), a título de multa moratória; R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), a título de devolução da diferença paga a maior a título de ITBI; e, R$ 283,72 (duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos) referente à restituição da averbação de cancelamento de registro de alienação fiduciária. Ao recurso não foi dado provimento.

2. A ré apresentou embargos de declaração, arguindo que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar que, em que pese o entendimento de que a mera expedicao da carta de habite-se nao possibilita a posse e usufruto do imovel, que somente acontece com a efetiva entrega das chaves, o autor so retirou as chaves do imovel em agosto de 2016 porque nao tinha quitado o valor devido pela construtora, tornando- se inadimplente, dívida que so foi solvida em 20/07/2016.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu o ponto levantado pelo embargante no item 9, in verbis: “(...) 9. Quanto ao alegado inadimplemento da parte autora, a parte ré não se desincumbiu de comprovar tal fato, visto que as provas juntadas para tal (ID. n° 13773047 e o ID. n° 13773048) são insuficientes para esse fim, pois conforme a relação das parcelas, data de vencimento e data de pagamento não consta nenhum atraso da parte autora que respalde o atraso na entrega das chaves”.

5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.